Tribunal: STF
Processo: RE 1385135
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-14
Data de publicação: 2022-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    JUÍZO DE RETRATAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO DOS EXERCÍCIOS DE 2003 E 2004. ACÓRDÃO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO MUNICÍPIO DE LONDRINA A FIM DE REFORMAR A SENTENÇA PARA MANTER A COBRANÇA DA TAXA DE INCÊNDIO NA EXECUÇÃO FISCAL EM TELA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO PELO ESTADO DO PARANÁ. INCONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO JULGAMENTO DO RE Nº 643.247/SP SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ENTENDIMENTO QUE DEVE SER APLICADO A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO, ISTO É, 01/08/2017, EXCETO PARA AS AÇÕES ANTERIORMENTE AJUIZADAS. DEMANDA EXECUTIVA EM COMENTO QUE SE ENQUADRA NA REFERIDA EXCEÇÃO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NÃO EXERCIDO.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 30, I e V; 42; e 145, II; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, a inexigibilidade de taxa de incêndio instituída pelo Município de Londrina.



    A pretensão recursal merece prosperar. 



    O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o tema 16 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”.



    Ao julgar os embargos de declaração opostos contra o acórdão paradigma, o Plenário decidiu por modular prospectivamente os efeitos da declaração de inconstitucionalidade a partir da data da publicação da ata de julgamento, qual seja, 01º de agosto de 2017. Não obstante, a Corte ressalvou as ações já ajuizadas. Confira-se a seguinte passagem do voto do relator, Min. Marco Aurélio:



    Conheço dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e os provejo para modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir da data da publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 —, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. (RE 643.247-ED, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, julgado em 12/06/2019)



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Na situação em apreço, a execução fiscal foi ajuizada em 20/12/2007, para cobrança de IPTU, Iluminação Pública, Coleta de Lixo, Combate à Incêndio e Conservação de Vias, referente aos exercícios fiscais de 2003 e 2004, com vencimento em 31/01/2003 e 13/02/2004, conforme certidões de dívida ativa acostadas em mov. 1.1 dos autos nº 0031224-49.2007.8.16.0014. Portanto, tem-se que a modulação de efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de combate a incêndio, declarada pelo STF no RE 643.247/SP não atinge os créditos exigidos na presente demanda, permanecendo hígida a cobrança.



    Com efeito, o acórdão recorrido diverge do entendimento do Supremo Tribunal Federal sobre a questão, razão pela qual merece reforma.



    Diante do exposto, com base no art. 932, V, do CPC/2015 e no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso extraordinário, a fim de reconhecer a inexigibilidade da taxa de combate a incêndio instituída e cobrada pelo Município de Londrina. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator